Tribunal: TJMT
Processo: 1002323-46.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002323-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GUILHERME DE MENEZES - CPF: 034.088.451-74 (AGRAVANTE), WALMOR HOFFMANN - CPF: 155.841.009-00 (AGRAVADO), GEOVANI POTRICH - CPF: 625.933.661-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrados os requisitos dispostos no artigo 561 do Código de Processo Civil, especialmente a posse anterior a menos de ano e dia e a respectiva turbação, não cabe o deferimento da liminar de manutenção de posse
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que indeferiu a liminar em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Manutenção de Posse.

O agravante alega que está manejando dez ações objetivando anular negócios jurídicos ilegalmente realizados por meio de procurações falsas que teriam sido outorgadas pelo seu pai (Amilcar Luiz de Menezes - falecido), que culminou no desmembramento e venda de um imóvel rural com mais de 3.000 hectares.

Diz que busca o retorno ao
status quo

ante
, para a partilha no inventário a ser aberto.

Aduz que sua posse e propriedade já foi reconhecida em outra Ação possessória que interpôs e que foi julgada procedente.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID nº. 77975473).

Embora intimado, Walmor não se manifestou (ID nº. 100229982), e o corréu não foi localizado no endereço fornecido pelo autor.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Para a manutenção ou a reintegração liminar na posse é necessário apurar se estão presentes as condições enunciadas no art. 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse tipo de medida de urgência o que importa é a demonstração da posse anterior, a ameaça de moléstia, turbação ou esbulho e a data de seu início. Não se discute, em regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

Em cognição sumária verifica-se a ausência de tais requisitos, pois os processos mencionados pelo agravante - nºs. 114/2008 e 716/2005 - reportam-se a fatos ocorridos há mais de dez anos, enquanto a proteção possessória da área de 3,428 hectares era exercida diretamente pelo seu genitor Amilcar Luiz de Menezes.

Contudo, desde o falecimento do possuidor não é possível saber quem ocupou as terras, se os seus descendentes ou terceiros, e o agravante não apresenta sequer uma prova nesse sentido (art. 373, inciso I, do CPC).

Ele não requereu a realização de justificação prévia, tampouco mostra pela simples juntada documental que vinha exercendo a posse mansa e pacífica do local há menos de ano e dia. E mais, não relata qualquer situação nem informa a respectiva data em que pudesse ter ocorrido a propalada turbação.

Assim, ao menos nesta fase processual conclui-se pela ausência dos pressupostos legais para o deferimento da proteção possessória.

Por conseguinte, ante a fragilidade dos elementos de que se dispõe até agora, é prudente aguardar a instrução probatória e a formação do contraditório para que o direito invocado possa ser aferido com mais responsabilidade e maior grau de convicção, evitando-se modificações temerárias da posse.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - LIMINAR INDEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO
- DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrados os requisitos dispostos no artigo 927 do Código de Processo Civil, especialmente a posse anterior, não cabe o deferimento da liminar em ação de reintegração de posse
. Mostrando-se intensa a litigiosidade sobre a área, revela-se mais prudente manter o statu quo ante, com a permanência do imóvel na posse dos atuais ocupantes até a solução da demanda.
(AI nº. 10104/2015, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 09/04/2015, sem destaques no original).

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - Pleito de liminar nos termos do art. 562, CPC, ou subsidiariamente a designação de audiência de justificação – Indeferimento da liminar, porquanto não comprovados os requisitos da medida – Inadmissibilidade – Ausentes os requisitos para o deferimento da liminar, é de rigor a realização de audiência de justificação – Inteligência dos artigos 561 e 562, do CPC
– Decisão afastada – Recurso provido, com determinação.
(AI nº. 2093283-19.2018.8.26.0000, 19ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Mario de Oliveira, julgado em 28/06/2018, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021